Tribunal: TJBA
Processo: 8059962-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059962-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON DOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, fundamentada na alegação de que jamais anuiu à contratação de seguro que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário. A sentença entendeu que a contratação foi comprovada documentalmente e dispensou a produção de outras provas, em especial a perícia grafotécnica.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da contratação impugnada pelo autor, especialmente quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato e a regularidade dos descontos efetuados, à luz da ausência de oportunidade para produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. A negativa do autor quanto à contratação e a impugnação específica da assinatura impunham ao juízo o dever de viabilizar a produção de prova pericial grafotécnica, medida essencial para apuração da veracidade do documento.

4. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a perícia, configura cerceamento de defesa, especialmente diante da controvérsia relevante quanto à formação da relação jurídica.

5. O ônus da prova quanto à autenticidade do contrato recai sobre a instituição financeira, nos termos do Tema 1061 do STJ e do art. 429, II, do CPC.

6. A ausência de despacho sobre a necessidade de provas e a não instauração do contraditório sobre a perícia grafotécnica impõem a anulação da sentença por violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à instância de origem, possibilitando a produção de prova pericial grafotécnica e o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que julga improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais fundada em contrato impugnado sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica. 2. Em caso de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato, incumbe à instituição financeira provar sua validade, mediante perícia, nos termos do Tema 1061 do STJ."

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8059962-28.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo apelante
EDSON DOS SANTOS SOARES
e, apelada
SABEMI SEGURADORA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, anulando-se a sentença, nos termos do voto relator.

Sala das sessões, __ de _______ de 2025.
PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA